Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO JURÍDICA DERIVADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE DO BEM. OBRIGAÇÃO A CARGO DO PARTICULAR ADQUIRENTE DO VEÍCULO. ART. 123, §1o, CTB. INTERESSE JURÍDICO DO DETRAN/DF NÃO CONFIGURADO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de transferência do registro administrativo da propriedade do veículo adquirido cabe ao particular adquirente do bem. 1.1 Em relação jurídica estabelecida entre as partes, derivada de contrato de compra e venda de veículo em que descumprida obrigação de transferência do registro da propriedade do bem, inexiste interesse jurídico por parte do Detran/DF, por se limitar a autarquia a gerenciar o registro administrativo dos veículos.
2. Não se enquadrando a pretensão da parte autora nas hipóteses de competência absoluta prevista no art. 2o da Lei n. 12.153/09, deve ser observada a competência residual das Varas Cíveis para o processamento e julgamento da demanda.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Segunda Vara Cível do Gama.